Tribunal: TJES
Processo: 5002608-63.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002608-63.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: CLEBER GOMES PINTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002608-63.2023.8.08.0006

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDA: CLEBER GOMES PINTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. SEQUESTRO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE VONTADE. ÔNUS PROCESSUAL DO REQUERIDO NÃO CUMPRIDO. PREVALÊNCIA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. VALOR ADEQUADO. ENUNCIADO 32 DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor relata que é caminhoneiro e no dia 15/04/2023, enquanto aguardava a abertura da empresa em que carregaria o caminhão, foi rendido por bandidos, que o mantiveram em cativeiro por 07 (sete) horas.

Afirma que sofreu ameaças dos bandidos, que portavam arma de fogo, tendo fornecido sua senha do aplicativo do banco e realizado diversas transações bancárias, como PIX e empréstimos.

Discorre que realizou boletim de ocorrência e buscou agência bancária da requerida para cancelar as transações bancárias realizadas pelos criminosos, mas não obteve sucesso.

Diante disso, ajuizou a presente demanda objetivando a declaração de inexistência de débito, condenação do requerido a restituição em dobro do dano material e ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, para ratificar a decisão liminar deferida, no sentido de declarar a nulidade da dívida objeto dos autos, além de determinar que o requerido se abstivesse de realizar qualquer cobrança sobre os empréstimos objeto dos autos. Ademais, condenou o banco ao pagamento de R$ 3.502,13 (três mil quinhentos e dois reais e treze centavos) para o autor, a título de reparação pelos danos materiais auferidos, na modalidade simples, e indenização por danos morais na monta de R$3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, a parte recorrente pugna pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda. Discorre que o recorrido não possui direito ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização por danos morais estabelecida e restituição do indébito na modalidade simples.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Entendo que as razões recursais não merecem prosperar, considerando os argumentos e provas deduzidos no conjunto processual.

No tocante a alegação de ilegitimidade passiva do recorrente, imperativa a pertinência subjetiva do banco com os requerimentos do autor, ora recorrido, que impugnou transações bancárias realizadas em sua conta bancária vinculada ao Banco Bradesco.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia à instituição financeira comprovar a validade dos contratos de empréstimo objurgados.

Contudo, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a validade das contratações e operações bancárias.

Lado outro, o consumidor demonstrou a existência de vício de consentimento nas contratações, uma vez que foi vítima de sequestro, de forma que as transações bancárias impugnadas foram realizadas por bandidos.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

A controvérsia reside no fato de que enquanto a parte autora alega não ter realizado qualquer contrato de empréstimo, tendo sido vítima de um sequestro e ameaçado a fornecer sua senha e fotos, portanto operações sem seu consentimento, a requerida afirma que a contratação se deu de forma regular.

Quanto a tal ponto entendo ser ônus da requerida a comprovação do contrato firmado e sua regularidade, ônus do qual não se desincumbiu. Em que pese haver nos autos contrato entabulado de forma digital, não há comprovação de que tenha seguido padrões de segurança suficientes para evitar a fraude afirmada pelo consumidor.

Verifico que há verossimilhança nas alegações da parte autora, uma vez que o alegado sequestro possui indícios de que de fato tenha ocorrido tal como narrado, conforme os documentos acostados a inicial e oitiva de testemunha.

Foi ouvida a testemunha Samuel Silva de Lima, que afirmou ter resgatado o autor em um posto de gasolina e prestado auxílio até que reencontrasse a família.

Por conseguinte, devido o reconhecimento da nulidade das operações bancárias e da inexistência de débito entre as partes, cabendo ao banco se abster de efetuar cobranças em desfavor do consumidor.

Assim sendo, faz jus o recorrido ao recebimento de indenização por danos materiais na monta de R$ 3.502,13 (três mil quinhentos e dois reais e treze centavos). Sobre esse aspecto, importa destacar que a sentença recorrida condenou o recorrente à restituição de valores de forma simples.

Para mais, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor.

Importa destacar que o consumidor não conseguiu solucionar a celeuma de forma extrajudicial, além da própria falha na prestação de serviço do banco, que não adotou as medidas de segurança necessárias, considerando que as operações realizadas pelos bandidos não seguiram o padrão do consumidor.

Sobre a presente questão, dispõe a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Apelação Ação declaratória de inexigibilidade e restituição de valor c.c. indenização por danos morais – Improcedência – Alegação do autor de ter sido vítima de sequestro relâmpago em via pública - Transferência realizada via pix, mediante ameaça de arma de fogo – Caso fortuito externo não configurado, ainda que resultante de fato de terceiro, por decorrer de falha no sistema de segurança do banco quanto a realização desse serviço, atraindo, por isso, este tipo de prática delituosa – Cuida-se, por esta razão, de risco inerente à atividade bancária, pela qual as instituições financeiras devem arcar – Responsabilidade objetiva do banco configurada, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 927, § único do Código Civil e Súmula n. 479 do E. Superior Tribunal de Justiça – Dano moral também configurado no caso – Ação que deve ser julgada procedente – Recurso do autor provido para tanto. (TJ-SP - AC: 11059001420218260100 SP 1105900-14.2021.8.26.0100, Relator: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 16/08/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022).

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. 1. Operações bancárias realizadas em razão de "Sequestro relâmpago". Utilização indevida de celular e aplicativo bancário por terceiros, sequestradores. Transações que fogem ao padrão de gastos da parte autora. Responsabilidade objetiva por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Condenação do réu a restituir à autora os valores referentes às transações fraudulentas. 2. Dano moral configurado. Manutenção da indenização fixada em R$ 7.000,00. Ausente pedido de majoração. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10080763720228260224 SP 1008076-37.2022.8.26.0224, Relator: Régis Rodrigues Bonvicino, Data de Julgamento: 25/11/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2022).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Destarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)